Tribunal: TJBA
Processo: 8000947-32.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000947-32.2021.8.05.0109 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VIVIANE LIMA AMORIM Advogado(s): ANGELICA SUELY MARIANI ALVES APELADO: CIELO S.A. Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REVELIA. EFEITOS. ÔNUS PROBATÓRIO MÍNIMO DA PARTE AUTORA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. A decisão recorrida, embora tenha reconhecido a revelia da empresa ré, entendeu que a autora não se desincumbiu do seu ônus probatório mínimo, pois não apresentou documentos essenciais que comprovassem as alegadas cobranças indevidas e a ausência de estorno de valores, como extratos de cartão de crédito. A autora, inclusive, ao ser questionada sobre a produção de mais provas, manifestou desinteresse e requereu o julgamento antecipado do feito. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se os efeitos da revelia são suficientes para acarretar a procedência dos pedidos indenizatórios, ou se, mesmo diante da ausência de contestação da parte ré, ainda compete à parte autora a demonstração de um lastro probatório mínimo dos fatos constitutivos de seu direito, conforme as regras de distribuição do ônus da prova. III. Razões de decidir 3. A revelia induz uma presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, contudo, essa presunção é relativa (iuris tantum), podendo ser afastada pelo magistrado se os elementos presentes nos autos conduzirem a uma conclusão diversa ou se as alegações forem inverossímeis. 4. A parte autora não cumpre seu ônus probatório mínimo (art. 373, I, do CPC) quando, apesar de alegar a existência de cobranças indevidas e a falta de ressarcimento, não anexa aos autos qualquer documento comprobatório, como extratos financeiros, e, ademais, abdica expressamente da oportunidade de produzir novas provas. 5. A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta e não isenta o consumidor de comprovar minimamente os fatos que alega, sendo-lhe exigível a apresentação dos elementos de prova que estão ao seu alcance. 6. A ausência de comprovação do ato ilícito (cobranças indevidas e ausência de estorno) impede o reconhecimento do dever de indenizar, tanto na esfera material quanto na moral. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, decorrente da revelia, é relativa e não o isenta do ônus de apresentar um conjunto probatório mínimo que sustente sua pretensão. 2. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é absoluta e não desobriga o consumidor de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, quando dispõe dos meios para fazê-lo." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 344 e 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AC: 10000212649354001 MG; TJ-BA - Apelação Cível: 8000766-98.2021.8.05.0119. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 8000947-32.2021.8.05.0109 em que figuram como parte(s) recorrente(s) VIVIANE LIMA AMORIM e parte(s) recorridas CIELO S.A.: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora, mantendo-se a sentença de improcedência.